Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
FAZENDA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PROCEDÊNCIA DA ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO (2018 E 2019). COMPROVADOS O NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO PERÍODO (VÍNCULO EMPREGATÍCIO) E A BAIXA DO REGISTRO EM 2019. RECURSO IMPROVIDO.
I. Possibilidade de cancelamento do lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação, de forma inequívoca, do não exercício da atividade no período a que se referir (Decreto Distrital no 25.508/2005, Art. 70).
II. Não prospera a tese recursal de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do requerente. Com efeito, não obstante a inscrição na Secretaria de Fazenda como profissional autônomo (período de 2018 a 9.4.2019), o conjunto probatório (declaração de imposto de renda ano 2018 – Id 16755901, arrecadação do simples nacional – Id 16755903, registro de ponto em empresa- Id 16755906, solicitação de baixa do cadastro fiscal em 9.4.2019- Id 16755899) escuda a alegação de que o requerente exercia suas atividades de engenharia vinculado à pessoa jurídica AVVI Consultoria e Reformas LTDA, inclusive os rendimentos aferidos neste período (2018 e 2019) foram decorrentes exclusivamente do vínculo empregatício (Sefaz/DF, Portaria 215/2006, Art. 1o, inciso IV). Além disso, ele efetuou a “baixa” da inscrição no ano de 2019, de sorte que a anulação do lançamento referente aos anos de 2018 e 2019 é medida que se impõe. Precedente: TJDFT, Acórdão n.490992, 1a T. Recursal, DJE: 28/03/2011.
III. Por fim, irretocável a correção do valor da condenação, para determinar a incidência da SELIC, a partir de 1o.6.2018 (data da entrada em vigor da Lei n. 943/2018), bem como para que os juros de mora incidam somente a partir do trânsito em julgado da condenação (Súmula 188 do STJ).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).